Tribunal: TJDFT
Processo: 0734447-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734447-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento – Omissão – Inocorrência – Desprovido Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Não verifico da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A parte embargante pretende, via Agravo de Instrumento, “seja reconhecida a concursalidade do crédito objeto da execução, com aplicação integral de seus efeitos legais, em conformidade com o art. 49 da Lei no 11.101/2005 e a tese fixada pelo Tema 1051 do STJ”, bem como o reconhecimento de excesso de execução. Tal pretensão diz respeito tanto ao crédito principal, quanto aos honorários de sucumbência. Quanto ao crédito principal, o juízo de origem revogou a Decisão que havia recebido o cumprimento de sentença, ante a concursalidade do crédito, não havendo, portanto, qualquer perigo de dano, o que é evidente, motivo pelo qual este fato sequer foi mencionado na Decisão embargada. Quanto aos honorários de sucumbência, a Decisão embargada afirmou inexistir perigo de dano, pois “a parte entabulou acordo de pagamento com a parte exequente (ID 246298487), não havendo risco de imediata constrição patrimonial quanto ao crédito reconhecido como extraconcursal”. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se as partes, a quais ficam advertidas quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante para esclarecer o interesse recursal em relação a qualquer pretensão quanto ao crédito relativo aos honorários de sucumbência, ante o acordo homologado na origem. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator